Tribunal: TJMT
Processo: 0025210-17.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025210-17.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL QUIRINO SILVA - CPF: 032.699.911-69 (APELANTE), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OLI ROBERTO SCHMITT - CPF: 203.049.861-00 (VÍTIMA), SUPERMERCADO SERVE MAIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SISTEMA DE VIGILÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDIU A CONSUMAÇÃO DO DELITO – INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO –
RES FURTIVA
PARCIALMENTE RECUPERADA – DETRAÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO NO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – EXISTÊNCIA DE OUTRA CONDENAÇÃO E PARTICULARIDADES A SEREM OBSERVADAS – MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DO ART. 44 DO CP – RECURSO DESPROVIDO.

Se o apelante foi preso em flagrante na posse de parte dos bens subtraídos do mercado, já do lado de fora do estabelecimento, embora tenha decorrido curto espaço de tempo, já havia cessado a clandestinidade, não havendo falar em crime tentado.

Caberá ao juiz da execução posteriormente subtrair o período da custódia cautelar, para fins de estabelecimento do regime prisional, quando o desconto não trará nenhum efeito prático para alteração do regime inicialmente imposto.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, em especial, a condição de reincidente em crime doloso, e também por não ser socialmente recomendável diante da condenação anterior por delito da mesma natureza.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rafael Quirino Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tentativa de furto qualificado, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa – Id. 109941038, pp. 11-14.

Nas razões recursais, o apelante postula o reconhecimento da tentativa, ao argumento de que não deteve a posse mansa e pacífica do bem, por ter sido abordado ainda na esfera de vigilância do funcionário da empresa-vítima. No mais, pede a detração da pena pelo período em que esteve preso provisoriamente, com a fixação do regime inicial aberto, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada não ultrapassa 2 anos de reclusão – Id. 109941039.

Contrarrazões, pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja realizada a detração penal – Id. 109941039.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 110947458.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...) No dia
16/07/2018
, por volta de 02h50min, em estabelecimento comercial denominado “Supermercado Serve Mais”, localizado na rua principal, bairro Nova Conquista, nesta capital, o denunciado RAFAEL e outro indivíduo identificado apenas como “Mazinho”, agindo em concurso de pessoas, com prévio ajuste de vontades, mediante destruição/rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, 03 (três) malotes contendo o total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de propriedade do referido estabelecimento comercial.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data do fato, a guarnição da VTR 2450 foi acionada, via Ciosp, para se deslocar até o referido estabelecimento comercial e, ao chegar no local, os policiais militares foram informados pelo vigilante que visualizou, pelo circuito de câmeras, dois suspeitos no interior do referido mercado.

Dessa forma, foi realizado o cerco policial, oportunidade em que os policiais militares avistaram o denunciado RAFAEL e o indivíduo apenas identificado como “Mazinho” saindo do local pelo teto. Assim, foi feito o acompanhamento, momento em que o denunciado RAFAEL pulou no quintal de uma residência, sendo realizada sua abordagem e, na ocasião, os policiais militares encontraram dois malotes lacrados na cintura do denunciado (...)”.

Processo instruído, o Juízo
a quo
aplicou a pena de 2 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo legal.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação e, nas razões recursais, pede o reconhecimento da tentativa, sustentando que o réu não deteve a posse mansa e pacífica do bem. Requer ainda a detração da pena pelo período em que o réu esteve preso provisoriamente, com a fixação do regime inicial aberto, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, registro que são irrefutáveis e não foram contestadas a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia.

Por outro lado, com relação ao pleito referente à tentativa de furto, convém destacar que a jurisprudência assente nos Tribunais Superiores é no sentido de que:

“A vigilância, por meio de circuito interno de vídeo ou realizada por seguranças em estabelecimentos comerciais, não torna impossível a consumação do furto, ainda que tais elementos eventualmente dificultem a consumação do crime”
(STJ, AgRg no REsp 1386339 / MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 9.9.2013).

A propósito, foi editada a Súmula 567 do STJ:

“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”.

No caso, o fato de o apelante e seu comparsa terem sido flagrados nas câmeras pelo vigilante não impediu a configuração do momento consumativo do furto, na medida em que ambos inverteram em seus benefícios a posse da coisa alheia móvel, consistentes em três malotes de dinheiro, totalizando a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tanto é que apenas dois deles foram encontrados e restituídos à vítima.

Assim, se o apelante foi preso em flagrante na posse de parte dos bens subtraídos do mercado, já do lado de fora do estabelecimento, embora tenha decorrido curto espaço de tempo, já havia cessado a clandestinidade, não havendo falar em crime tentado.

Quanto ao cômputo da prisão provisória na fixação do regime inicial, saliento que, apesar de ser um direito do réu, tal matéria só competirá ao juiz sentenciante da fase de conhecimento quando se verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento de pena mais brando.

Logo, não sendo esta a hipótese dos autos, caberá ao juiz da execução posteriormente subtrair o período da custódia cautelar, para fins de estabelecimento do regime prisional, mormente diante da existência de outra execução penal e eventual necessidade de unificação, já que o apelante é reincidente.

No mais, também não merece guarida o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do não cumprimento dos requisitos do art. 44 do CP, em especial, a condição de reincidente em crime doloso, e também por não ser socialmente recomendável diante da condenação anterior por delito da mesma natureza – crime contra o patrimônio – Id. 109941037.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022